Tribunal: TJMT
Processo: 1028320-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028320-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR PABLO DUARTE CELESTINO - CPF: 716.537.641-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR (INTERESSADO), ATAILDE COSTA LOBO - CPF: 469.352.312-72 (VÍTIMA), WELLINGTON JHONY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.942.141-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE À VÍTIMA. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISIUM
EM QUE SE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. CONSTRIÇÃO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. VEDAÇÃO. AFRONTA AO DISPOSTO NO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. LIMINAR
RATIFICADA.
ORDEM
CONCEDIDA
EM
PARCIAL

SINTONIA
COM O PARECER.

1. Por ser uma medida excepcional, o decreto de prisão preventiva deve estar apoiado em motivos e fundamentos concretos que demonstrem o perigo gerado pela liberdade do investigado/réu para a ordem pública, ordem econômica, instrução processual ou aplicação da lei penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Padece de ilegalidade a prisão cautelar fundada na gravidade abstrata do crime (no caso, roubo majorado), e na referência genérica, (no sentido de que deixa à sociedade insegura) desacompanhada de dados concretos capazes de demonstrar a real necessidade do recolhimento prematuro ao cárcere.

3. A falta de fundamentação efetiva acerca da necessidade da custódia e a inexistência de registros criminais anteriores – denotando primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e labor lícito –, somadas, recomendam que seja revogada a constrição cautelar (ausência
de periculum libertatis
)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Igor Pablo Duarte Celestino,
contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juízo da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT
, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1010157-26.2023.8.11.0002 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal
(
Roubo Majorado - emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade da vítima e em concurso de pessoas).

.

Em linhas gerais, a i. Defensoria Pública, suscita a ocorrência de
coação ilegal,
consistente em
excesso de prazo
para a formação da culpa
, argumentando que o paciente está privado de sua liberdade há mais de 8 meses (desde o dia 14.3.2023), sem que tenha finalizado a fase instrutória, circunstância essa que seria incompatível com os ditames constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Aduz ainda que a decisão da prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea, uma vez que
“
a mera menção à natureza do delito não é o suficiente para demonstrar a necessidade da prisão preventiva, bem como sua imprescindibilidade; percebe-se, ainda, que a autoridade coatora sequer sopesou as condições pessoais do paciente, que por sua vez ostenta primariedade e não possui antecedentes criminais” (sic).
(Id. 192577195-Pg.9)

Com arrimo nessas assertivas e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, postula o impetrante a
concessão liminar da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura, ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.
No mérito
, postula a
confirmação da liminar porventura deferida
, concedendo-se em definitivo o
Habeas corpus
.

Juntou os documentos as Ids. 192579650 e seguintes.

O pedido liminar foi
deferido.

(Id. 193537199)

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 195541168)

Em seu parecer, a PGJ opinou pela
concessão parcial
da ordem, em parecer assim sumariado: (Id. 199774161)

“Habeas Corpus
– Roubo majorado [art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – pretendida revogação da prisão preventiva – possibilidade - ausência de pressupostos concretos a indicarem a imprescindibilidade da custódia - periculum libertatis não demonstrado – decisão fundamentada na gravidade abstrata do delito - medidas cautelares alternativas suficientes e adequadas ao presente caso - constrangimento ilegal visualizado –
P ela concessão parcial da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos em 1o Grau (
vide no 1010157-26.2023.8.11.0002),
que no dia
14.3.2023
, a equipe da Polícia Militar foi acionada, por uma situação de roubo que estava em andamento na Rua Espirito Santo, da cidade de Várzea Grande-MT, onde, dois indivíduos foram visualizados em uma motocicleta, adentrando na residência da vítima
Atailde Costa Lobo
.

Assim, foi realizado o cerco policial na residência mencionada e lá conseguiram render os indivíduos
Igor Pablo Duarte Celestino
e
Rafael Maciel Ferreira Júnior
. Infere-se que com
Igor
foi encontrada uma pistola,
marca Taurus
e com
Rafael
um revólver, carregado com oito munições.

Da atenta leitura que fiz da decisão questionada, à Id. 192579650 verifiquei que a autoridade de 1o grau decretou a prisão preventiva do paciente, alicerçada na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consignando a existência de
abalo à ordem pública
, se porventura fossem libertos.

Outrossim, a autoridade apontada como coatora destacou, que:

“Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a materialidade está confirmada e há indícios fortes e suficientes de autoria, nisso está configurado o fumus comissi delicti; o periculum libertatis se faz presente na descrição da garantia da ordem pública
, haja vista ser crime descrito como hediondo praticado com grave ameaça à vítima em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o que deixa a sociedade insegura; portanto, com suporte nos arts. 310, 311, 312 e 312, 313, todos do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados Rafael Maciel Ferreira Junior e Igor Pablo Duarte Celestino,
qualificados nos autos, sem prejuízo de reanálise quando do possível recebimento da denúncia. Expeça-se mandados de prisão em desfavor dos mesmos. Oficie-se ao juízo criminal de Pontes e Lacerda - MT dando a conhecer que Rafael Maciel encontra-se preso provisoriamente neste juízo” (Id.192579650) grifei

A ordem constritiva padece de
ilegalidade
.

Primeiro
, porque embasada em fundamentação
um tanto quanto genérica
(aplicável a qualquer caso, inclusive!), dada a indicação de modo
abstrato
e
vago
da presença dos pressupostos identificadores da medida extrema (art. 312 do CPP) e da falta, por outro lado, de referência a aspectos
concretos
capazes de demonstrar a
necessidade real da constrição
.

Não se vê referência alguma à peculiar gravidade do crime ou à suposta contumácia delitiva do paciente, donde se conclui que a medida extrema está apoiada
exclusivamente
da gravidade abstrata do tipo penal, não em elementos concretos dos autos, o que vai de encontro à garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF.

Segundo,
porque o
mandamus
está instruído com provas de que o paciente tem endereço certo, não possui qualquer registro criminal, exerce atividade lícita
(na empresa Viposa S.A, como ajudante de serviços gerais);
quando foi decretada sua prisão preventiva, não se envolveu em outras infrações penais, fatores que, somados ao cenário descrito nas linhas acima,
desautorizam
o encarceramento antecipado.

Endossando o raciocínio, vale conferir os seguintes excertos extraídos do parecer ministerial:

“
Em arremate, registre-se que, ao que consta, trata-se o paciente de réu primário e com residência fixa no distrito da culpa, circunstâncias que, apesar de não serem garantidoras de eventual direito à concessão da benesse, devem ser devidamente aquilatadas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional
” (Id. 199774161)

Enfim, como os fundamentos lançados no ato acoimado coator
não
justificam a constrição cautelar – fundada, volto a repetir, na
gravidade abstrata do crime
e na
referência genérica à possibilidade de reiteração criminosa
–, mostra-se razoável e mais consentâneo com a realidade pandêmica vivenciada no país
revogar a constrição cautelar
e permitir que o paciente responda à ação penal em
liberdade
.

Em caso semelhante, vejamos como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Nos dizeres do decreto prisional, ‘Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese’. 2.
Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido
” (HC 683.499/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1a Região –, 6a Turma, DJe 11.10.2021). Destaquei.

Quanto à sugestão da Procuradoria Geral de Justiça de que a confirmação da liminar e a consequente manutenção do paciente em liberdade seja condicionada ao cumprimento de medida cautelar menos rigorosa que a prisão, esclarece-se que em se tratando de segregação processual decretada com franca violação ao art. 93, IX da CF (e por isso ilegal), como
in casu
, a liberdade restabelecida através da Ação Constitucional
é direito amplo e irrestrito
não vinculado a qualquer condição, e conduz o paciente ao
status quo ante bellum
. Em outros termos: prisão ilegal é ato nulo e não há como impor condição para o desfazimento de ato nulo. Prisão ilegal é constrangimento ilegal que exige a imediata restituição de liberdade plena ao custodiado.

Em tempo, nada impede que, sobrevindo
fatos novos
, a autoridade apontada como coatora volte a decretar a prisão preventiva.

Isto posto e em
sintonia
com o
parecer,

concedo em definitivo
, a ordem impetrada em favor de
Igor Pablo Duarte Celestino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024